Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. DEPOIMENTO FALSO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AUTOACUSAÇÃO FALSA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de falso testemunho qualificado, previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal, em razão de depoimento prestado como testemunha no Tribunal do Júri de Santa Maria, no qual assumiu falsamente a autoria de tentativa de homicídio com o objetivo de beneficiar o réu da ação penal originária, sendo-lhe imposta pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho; (ii) estabelecer se o tipo penal exige dolo específico para sua configuração; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de autoacusação falsa; e, (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa e da causa de aumento do art. 342, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o crime de falso testemunho tutela a correta administração da Justiça e se consuma com a prestação de declaração falsa por testemunha compromissada e a sua configuração não exige dolo específico, bastando a vontade consciente de prestar afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante no curso do processo, não há falar em absolvição.

4. Como o conjunto probatório demonstra que o apelante, em plenário do Tribunal do Júri, prestou depoimento incompatível com a realidade fática já reconhecida por decisão penal transitada em julgado, assumindo falsamente a autoria do crime para beneficiar o réu da ação penal originária, a condenação deve ser mantida.

5. A atribuição falsa de crime a si próprio, quando realizada na condição de testemunha compromissada e com o fim de influenciar processo penal alheio, afasta a tipificação do art. 341 do Código Penal e caracteriza falso testemunho qualificado.

6. Reconhecida a intenção de produzir prova destinada a influenciar julgamento criminal, mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 342, § 1o, do Código Penal.

7. Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 342, caput e §1o, 59, 65, I, e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1620652, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1440543, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 21.07.2022; STJ, Súmula no 231.